Tribunal: STF
Processo: AP 1152
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-17
Data de publicação: 2024-10-17

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Ação Penal proposta em face de VANESSA HARUMI TAKASAKI, em razão de Denúncia integralmente recebida pelo PLENÁRIO desta SUPREMA CORTE (Inq 4.922/DF, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 16/5/2023), pela prática dos crimes previstos nos arts. 288, parágrafo único (associação criminosa armada), 359-L (abolição violenta do Estado Democrático de Direito), 359-M (golpe de Estado), 163, parágrafo único, I, II, III e IV (dano qualificado pela violência e grave ameaça, com emprego de substância inflamável, contra o patrimônio da União e com considerável prejuízo para a vítima), todos do Código Penal, e artigo 62, I, da Lei nº 9.605/1998 (deterioração de patrimônio tombado), observadas as regras do artigo 29, caput (concurso de pessoas) e artigo 69, caput (concurso material), ambos do Código Penal. 



    VANESSA HARUMI TAKASAKI foi presa em flagrante no dia 8 de janeiro de 2023, pela participação nos atos narrados na Denúncia.



    A prisão em flagrante foi convertida em preventiva no dia 18/1/2023.



    Em 8/8/2023, após o encerramento da fase instrutória da presente Ação Penal, foi concedida liberdade provisória à ré, mediante a imposição de medidas cautelares diversas da prisão.



    Em Sessão Virtual realizada entre 1/3/2024 e 8/3/2024, o Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL julgou procedente a presente Ação Penal, condenando a ré VANESSA HARUMI TAKASAKI à pena de 14 (quatorze) anos, sendo 12 (doze) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 1 (um) ano e 6 (seis) meses de detenção e 100 (cem) dias-multa, cada dia-multa no valor de 1/3 (um terço) do salário mínimo (eDoc. 120). 



    A ré também foi condenada ao pagamento do valor mínimo indenizatório a título de danos morais coletivos de R$ 30.000.000,00 (trinta milhões de reais), a ser adimplido de forma solidária pelos demais condenados, em favor do fundo a que alude o art. 13 da Lei 7.347/1985.



    Em 14/5/2024, decretei a prisa~o preventiva de VANESSA HARUMITAKASAKI, CPF nº 292.441.578-02, diante do término do julgamento do mérito da presente ação penal e do fundado receio de fuga da ré (eDoc. 163).



    A re´ foi presa preventivamente em 6/6/2024 (eDoc. 160) e a audie^ncia de custo´dia foi realizada no mesmo dia (eDocs. 168-169).



    Os Embargos de Declaração opostos pela Defesa em face do Acórdão condenatório foram rejeitados na Sessão Virtual do Plenário de 6/9/2024 a 13/9/2024 (eDoc. 238).



    Em 7/10/2024, a Defesa interpôs Embargos Infringentes, pendentes de julgamento (eDoc. 242).



    Em 8/10/2024 o Juízo da Vara das Execuções Criminais da Comarca de Tupã/SP, remeteu ofício a este SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, solicitando informações “como proceder com relação ao passaporte que se encontra apreendido nesta unidade judicial, conforme auto de entrega de fl. 33” (eDoc. 244).



    É o relatório. DECIDO.



    Nos termos do art. 118 do Código de Processo Penal, antes de transitar em julgado a sentença final, as coisas apreendidas não poderão ser restituídas enquanto interessarem ao processo. 



    Neste caso, entretanto, o bem apreendido é um passaporte cancelado em atendimento à decisão desta SUPREMA CORTE de 8/8/2023 (eDoc. 86), e, portanto, sem utilidade para o processo ou para a respectiva proprietária. 



    Diante do exposto, DETERMINO a destruição do passaporte apreendido em nome de VANESSA HARUMI TAKASAKI (CPF nº 292.441.578-02).



    Oficie-se ao Juízo da Vara das Execuções Criminais da Comarca de Tupã/SP, para adoção das providências cabíveis.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de outubro de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente